Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. MULTA AMBIENTAL. QUESTÃO NÃO CONTEMPLADA. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MULTA POR CONDUTAS VEDADAS NO REGIMENTO INTERNO. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA JUDICIAL. FIXAÇÃO PELO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Por força do princípio da vedação à inovação recursal consagrado no art. 1.013, § 1o, do CPC, inadmissível a análise em Segunda instância de questão não contemplada na peça defensiva e tampouco apreciada pelo juízo singular.
2. As contribuições de caráter condominial cobradas por associação de moradores, nos termos fixados pela legislação, têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio efetivar a quitação dos débitos. Inteligência da Lei 13.468/2017.
3. Comprovada a ocorrência de condutas que violam os deveres condominiais, revelam-se cabíveis as sanções impostas.
4. Só são devidos os honorários advocatícios previstos no estatuto de associação particular nos casos em que há o pagamento extrajudicial ou purgação da mora. Inexistindo o pagamento da dívida, sendo necessário o ajuizamento de ação de cobrança, deve prevalecer a previsão geral disposta no art. 85 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.